Tribunal: TJPA
Processo: 0054025-15.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054025-15.2013.8.14.0301

APELANTE: JOSIAS MUNIZ PEREIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

PEDIDO DE EQUPARAÇÃO SALARIAL ENTRE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO E SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. INTELIGENCIA DA SÚMULA VINCULANTE 37/ STF. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL Nº 37, II, X e XII. VEDAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL ART. 39 § 8º. PODER JUDICIÁRIO NÃO DEVE ALTERAR PROVENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO MONOCRATICA DA RELATORA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Vencimentos de servidor somente podem ser alterados por meio de lei específica.
É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.

2.

Súmula Vinculante 37 do STF, dispõe: “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), ..... de ........ de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno em Apelação Cível proposto por
JOSIAS MUNIZ PEREIRA
, em face de Decisão Monocrática prolatada pela Desembargadora Relatora da 1ª Turma de Direito Público, em recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL movida em face de
E
STADO DO PARÁ e IGEPREV- INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PARÁ
, na Ação
Ordinária de Isonomia Salarial julgada improcedente
.

O autor relata, na petição inicial, que prestou concurso para o Ministério Público do Estado do Pará, tomado posse em 16.10.2008 no cargo de Contador (Técnico em Ciências Contábeis), trabalhando na Câmara Técnica Contábil até sua aposentadoria em 01.10.2011. Relata que inicialmente trabalhava com José Lealdo dos Anjos (servidor efetivo) e Alexandre Mota Rodrigues (servidor comissionado), sendo posteriormente contratados mais dois servidores comissionados, Eduardo Oliveira Duarte e Rodrigo Camargo Casara.

Afirma que embora exercessem a mesma função, os servidores efetivos recebiam 50% a menos que os servidores comissionados, e por esta razão requer a equiparação salarial, com seus devidos consectários e recalculo de aposentadoria.

A ação foi julgada improcedente, entendendo ainda pela ilegitimidade passiva do Estado do Pará.

Irresignado, o autor ingressou com
recurso de apelação
pugnando pela reforma da sentença, afirmando que houve ilegalidade por não respeitar a isonomia salarial entre servidores que desempenhavam a mesma função. Afirma que a sentença é nula por excluir da lide o Estado do Pará e julgar a ação sem mérito.

O ESTADO DO PARÁ e o IGEPREV apresentaram contrarrazões requerendo a manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público de 2º grau pugnou pelo CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO do recurso de apelação.

O recurso de Apelação foi
julgado monocraticamente
em 15/07/2020, mantendo a sentença de primeiro grau tendo em vista o teor da Sumula Vinculante nº 37 do STF em que é vedado ao Poder Judiciário majorar salários por meio de equiparação.

O autor ingressou com Agravo Interno relatando que não é aceitável que servidores que exerçam a mesma função recebam salários diferentes. Requer a equiparação salarial ou indenização pelos valores recebidos a menor comparados a servidores comissionados que exerciam a mesma função.

O Ministério Público de 2º grau pugnou pelo CONHECIMENTO DO RECURSO E NÃO PROVIMENTO.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo análise do recurso de Agravo Interno, mantendo o posicionamento anterior.

O agravante pretende equiparação salarial e consectários legais de cargo público, usando para tanto como paradigma, os seus vencimentos de servidor efetivo aposentado com outros servidores do mesmo órgão ocupantes de cargo comissionado. Como fundamento, alega que desempenhavam as mesmas funções não sendo correto receber 50% a menos que os servidores comissionados.

A Constituição Federal trouxe em seu corpo normativo regras gerais acerca dos servidores públicos, estabelecendo em seu art. 37, XIII que
é verdade equiparação de remuneração
, bem como em seu art. 37, X que as verbas salariais somente podem ser modicadas por lei,
in verbis
:

“ Art. 37, X e XIII.

A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39
somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica,
observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

...

é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público”

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 37, a qual prevê que
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.
Ou seja, o aumento dos vencimentos dos servidores públicos depende de legislação própria, não podendo ser substituído por decisão judicial.

Neste mesmo entendimento o parecer ministerial:

“No caso em tela, o Agravante possui vínculo distinto com os servidores apontados como paradigmas, na medida que era servidor efetivo, enquanto os demais eram comissionados.”

Entendimento desta Turma neste sentido:

Acórdão nº

Processo n° 0803971-82.2017.8.14.0006

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público

Apelação Cível

Comarca: Ananindeua

Sentenciante: Juízo de Direito da Vara da Fazenda da Comarca de Ananindeua

Apelante: Francisco dos Santos Gonçalves (Adv. Porfília Lima – OAB/PA – 6.777)

Apelado: Estado do Pará (Procurador Estadual- George Augusto Viana Silva)

Procurador de Justiça: Antônio Eduardo Barleta de Almeida

Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS. NÃO ACOLHIMENTO. ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo apelante, julgou improcedente a mencionada ação, pelo fato de inexistir legislação que regule a transição do DAS-3 para o DAS-5, e pelo fato de que a concessão de aumento salarial com base no princípio da isonomia afronta entendimento do STF, conforme Súmula Vinculante nº 37;

II- No caso em análise, verifica-se que

(2895088, 2895088, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-03-02, Publicado em 2020-04-07)

ANTE O EXPOSTO,

CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão agravada na sua integralidade, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

P.R.I. Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), ..... de ....... de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 26/10/2021